Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716164-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZELDINA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: SILAS ROBERTO DOMINGOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luzeldina de Sousa Santos e Outro em face da r. decisão (ID 16816758) que, nos autos da Ação movida por Silas Roberto Domingos Júnior, indeferiu pedido de reconsideração manejado em desfavor da r. sentença (ID 61127431 dos autos de origem). Os agravantes alegam, em resumo, a impossibilidade de cumprimento dos termos da r. sentença e a existência de omissão quanto ao requerimento de justiça gratuita formulado em primeira instância. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o direito deles à gratuidade de justiça. No mérito, pleiteiam seja confirmada a tutela requerida liminarmente e “reformada a sentença que deferiu a transferência de propriedade do automóvel objeto da lide”. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, conforme se extrai dos autos de origem, a sentença objeto do pedido de reconsideração transitou em julgado em 25/5/2020. Acrescento que o manejo do Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de reconsideração da sentença constitui erro grosseiro, na medida em que consubstancia um recurso contra a própria sentença. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é possível extrair dos autos de origem que o d. Juízo a quo, embora tenha indicado que deveria ter sido objeto de embargos de declaração, abriu oportunidade para que o Agravante comprovasse os requisitos legais para análise do suposto direito ao benefício (ID 64482600 dos autos de origem). Referida manifestação tem natureza jurídica de despacho, não passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Assim, não conheço deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se.. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator